Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004858-39.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO NUNES - CPF: 976.595.099-34 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO NUNES - CPF: 976.595.099-34 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ANTERIOR AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por
Cleonice Lucimar Ribeiro Nunes
contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou
improcedente a liquidação por arbitramento
, em desfavor do
Município de Sinop
, na ação de cobrança ajuizada para perceber diferenças remuneratórias supostamente decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV).

2.

A apelante sustenta que o cargo de
Professor
existia antes da edição da Lei no 8.880/1994, sendo apenas reestruturado pela Lei Municipal no 568/1999, o que afastaria a tese de “liquidação zero”.

II. Questão em discussão

3.

O ponto controvertido consiste em saber:
(i) se a reestruturação remuneratória da carreira do magistério municipal, promovida antes do ingresso da servidora no serviço público, impede o reconhecimento do direito à diferença de 11,98% decorrente da conversão para URV; e
(ii) se é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

III. Razões de decidir

4.

A servidora ingressou no serviço público após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal no 568/1999, que revogou diplomas anteriores e instituiu novo quadro funcional e remuneratório.

5.

A jurisprudência do STF, no Tema no 5, firmou entendimento de que a reestruturação da carreira, ainda que anterior ao ingresso no serviço público, impede o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% decorrente da conversão monetária.

6.

Diante da vigência de novo plano de carreira anterior ao ingresso da apelante, não subsiste defasagem remuneratória a ser compensada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

8.

Tese de julgamento:
“
A reestruturação de carreira promovida por norma municipal anterior ao ingresso do servidor impede o surgimento do direito à incorporação das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV
.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994; Lei Municipal no 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013; TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025; TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025; TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a liquidação por arbitramento em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de perda remuneratória, considerando que o cargo público ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, portanto, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994, que dispõe sobre a conversão da moeda para URV.

Aduz a apelante que o cargo de Professor foi criado pelo ente apelado mediante a edição da Lei no 2, de 7 de abril de 1983, cujo artigo 11 estabelecia que "os professores obedecerão ao constante do Anexo IV da Tabela 'A'", e não pela Lei no 568/99, como afirmado na sentença.

Argumenta que a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, também contemplava a carreira da apelante, demonstrando a existência do cargo ocupado antes da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, e vigente atualmente, de modo que o cargo de Professor foi criado antes da edição da referida lei e, por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória.

Destaca que a Lei n° 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação, promovida pela Lei n° 2/83 e ratificada pela Lei n° 295/93, não tendo o condão de promover a "liquidação zero", como aludido pelo magistrado.

Ressalta decisões recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, citando acórdão unânime da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Processo no 1004783-97.2017.8.11.0015, bem como decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Processo no 1004922-49.2017.8.11.0015 (Agravo Regimental Cível), que reconheceram que os cargos em questão foram criados antes da Lei no 8.880/1994.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, homologar a perícia contábil que já atestou a defasagem anunciada, e determinar o consequente retorno do feito ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença, na fase em que se encontrava, promovida a necessária atualização monetária.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP suscita preliminarmente a prescrição, argumentando que o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, citando a Súmula 11 da Turma Recursal Única. No mérito, sustenta que o cargo público ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, publicada em 25.10.1999, e, portanto, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994, não havendo que se falar em perda remuneratória. Subsidiariamente, apresenta informações que entende necessárias à realização do cálculo, caso seja considerado existente o direito pleiteado pela apelante. Por fim, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 322085861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a liquidação por arbitramento em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Ressai do processo que
CLEONICE LUCIMAR RIBEIRO NUNES
, ora Apelante, propôs ação de cobrança em face do apelado MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, incidente sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, gratificações e demais vantagens, bem como o pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Submetida ao reexame necessário, a sentença foi retificada em parte:

“REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Sentença retificada em parte.”

Após o trânsito em julgado do acórdão, e iniciada a fase de liquidação de sentença, os cálculos foram elaborados pelo Contador do Juízo. Todavia, diante da informação trazida pelo Município de Sinop, de que
“o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999”
, o Juízo
a quo
julgou improcedente a liquidação por arbitramento, ao reconhecer a

inexistência de perda remuneratória.

Nas razões recursais, a apelante defende, em suma, que:

·

o cargo de Professor foi criado pelo ente apelado mediante a edição da Lei no 2, de 7 de abril de 1983;

·

a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, também contemplava a carreira da apelante, demonstrando a existência do cargo ocupado antes da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; e

·

a Lei n° 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação, promovida pela Lei n° 2/83 e ratificada pela Lei n° 295/93, não tendo o condão de promover a "liquidação zero".

O recurso deve ser desprovido
.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante ingressou no serviço público municipal em 30/1/2004, no cargo de
Professor de Licenciatura Plena
– referência CE-20, criado pela Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, e reorganizado pela
Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999
, esta vigente à época do ingresso.

Essa norma revogou a
Lei Municipal no 509, de 1o de janeiro de 1998
, a qual, por sua vez, já havia revogado a
Lei Municipal no 295/1993
, instituindo novo plano de cargos, funções, atribuições, lotações e quadros salariais, com reenquadramento funcional e redefinição da estrutura remuneratória, inclusive quanto ao cargo ora ocupado pela Apelante.

A própria estrutura normativa evidencia, de maneira inequívoca, a reestruturação da carreira funcional e do sistema remuneratório, com fixação de novas referências salariais, requisitos de provimento, atribuições e lotações, configurando, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fato apto a cessar os efeitos da incorporação da diferença oriunda da conversão para
Unidade Real de Valor (URV)
.

A controvérsia em questão foi definitivamente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 5), no qual se fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II –
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
. (STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013). [grifo nosso]

A aplicação da tese não exige que a reestruturação ocorra após o ingresso do servidor no serviço público. Pelo contrário, a jurisprudência é firme no sentido de que a reestruturação da carreira antes do ingresso no serviço público obsta, desde logo, o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), por inexistência de defasagem remuneratória a ser compensada.

Tal posicionamento tem sido reiteradamente adotado por este Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV
, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças
.’ [...]. (TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025). [grifo nosso]

[...]
Segundo entendimento do STF (RE 561.836/RN) e do STJ, a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito de pleitear diferenças decorrentes da URV
, marcando o início do prazo prescricional. [...]. (TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025). [grifo nosso]

[...] 5.
O ingresso da servidora no serviço público ocorreu em 22/10/1996, após a implementação do Plano Real, não tendo participado diretamente do processo de conversão da moeda
.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
. [...]. (TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024). [grifo nosso]

Considerando que a Apelante ingressou no serviço público apenas em 30/1/2004, ou seja, mais de quatro anos após a reestruturação da carreira promovida pela
Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999
,
não há que se falar em direito adquirido à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão
da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV)
.

Logo,
imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu a execução
.

Por fim, não identifico na conduta da apelante nenhuma das situações de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Por consequência,

determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025